Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011290-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), LEDIR GUILHERME HOFFMANN - CPF: 466.133.231-87 (AGRAVANTE), RAFAEL WALTER - CPF: 013.326.101-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIR MAQUINÁRIO – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - O negócio em discussão foi firmado em 05.07.2018, o que, por sua vez, exige melhor exame para que seja autorizada a devolução do bem móvel em questão, sobretudo porque em questões como essa é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada, especialmente por se tratar de veículo utilizado para atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LEDIR GUILHERME HOFFMANN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão no 1010399-14.2021.8.11.0015, ajuizada em face de
RAFAEL WALTER
, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, para que fosse determinada a busca e apreensão de um maquinário (Trator, marca AGRALE), objeto do contrato de compra e venda.

Para tanto, aduz o agravante que o agravado não cumpriu sua obrigação contratual, ou seja, não efetuou o pagamento da quantia acordada, constante no contrato de compra e venda.

Diz ter colacionado aos autos o contrato de compra e venda realizado entre as partes, com a devida comprovação das transferências dos bens, evidenciando de forma clara e manifesta o vínculo negocial existente entre as partes.

Ressalta que há nos autos também Inquérito Policial em andamento junto à Polícia Civil de Confresa/MT, para investigar a prática de crime de estelionato, o que também deve ser considerado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que fosse determinada a busca e apreensão de um maquinário (Trator, marca AGRALE), objeto do contrato de compra e venda.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida.

É que, apesar do esforço da parte agravante, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a controvérsia gira em torno de negócio envolvendo um maquinário agrícola que a parte agravante alega não ter sido adimplido pelo agravado.

Ocorre que o negócio em discussão foi firmado em 05.07.2018, o que, por sua vez, exige melhor exame para que seja autorizada a devolução do bem móvel em questão, sobretudo porque em questões como essa é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada, especialmente por se tratar de veículo utilizado para atividade econômica.

Assim, não comprovada a probabilidade do direito, não se revela prudente o deferimento da medida judicial antecipatória, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - REINTEGRAÇÃO DA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - IMPOSSIBILIDADE - MORA CONFESSA. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Ausentes um destes requisitos, não revela-se prudente o deferimento da medida antecipatória pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.589021-3/001, Relator(a): Des. (a) Fernando Caldeira Brant, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2021, publicação da súmula em 08/04/2021)

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021